Tribunal: TJBA
Processo: 8053109-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053109-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEITON SILVA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma Apelação: 8053109-32.2024.8.05.0001 Comarca: SALVADOR/BA Recorrente: CLEITON SILVA DE SOUZA Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE - SÚMULA 231/STJ – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por agente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, respectivamente. O Apelante pleiteou a absolvição por alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter o decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e (ii) se a atenuante da confissão espontânea, no caso de pena-base fixada no mínimo legal, pode reduzir a pena provisória aquém desse patamar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade dos crimes de tráfico e porte de arma é comprovada pelo Auto de Exibição, que registra a apreensão de cocaína e maconha fracionadas, e de uma submetralhadora artesanal de calibre 9mm e munições, e pelos Laudos Periciais, que confirmam a natureza das substâncias entorpecentes e a aptidão da arma de fogo para disparo. 4. A autoria é irrefutável e confirmada pela prova oral judicializada, notadamente os depoimentos uníssonos e convergentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais narraram a tentativa de fuga do Apelante e a apreensão da arma de fogo e das drogas em sua posse direta. 5. Os testemunhos policiais merecem ser validados, pois não há indicativos de má-fé ou contradição em suas declarações, e estão corroborados pela prova pericial e documental, formando o juízo de certeza necessário para a manutenção da condenação. 6. Não é viável a redução da pena provisória aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devido ao óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena-base para ambos os delitos já foi fixada no quantum mínimo. 7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela persistência dos requisitos da cautelar, especialmente para assegurar a ordem pública, dada a concreta periculosidade do Apelante evidenciada pela reiteração delitiva (já responde a outro processo na Vara de Tóxicos). IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A manutenção do decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é devida quando o conjunto probatório, composto por prova pericial e depoimentos uníssonos de policiais militares em juízo, atesta a autoria e materialidade delitivas. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, conforme o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8053109-32.2024.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, interposta por CLEITON SILVA DE SOUZA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.